Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36754001 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais e requereu a extinção da ordem de pagamento (ID: 36753999). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador